Tribunal: TJPA
Processo: 0019760-36.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019760-36.2017.8.14.0401

APELANTE: JOSE MARIA DA SILVA FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. PECULATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. DEPOIMENTOS E PROVAS QUE CORROBORAM SUFICIENTES PARA O DECRETO CONDENATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A materialidade e autoria do crime está plenamente demonstrada nos autos através do boletim de ocorrência (Id 16770904); relatório de estoque de lacres (Id 16770910); PAD 2017/241253 (Id 16771016), Folha de ponto do servidor acusado, bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Des. Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0019760-36.2017.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: JOSE MARIA DA SILVA FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

Trata-se de
Apelação

interposta por
JOÉ MARIA DA SILVA FERNANDES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime de peculato (art. 312, do CPB), a ser cumprida em regime inicialmente aberto, a qual em razão do art. 12 c/c art. 43 a 45 todos do CP converteu em duas penas alternativas, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Consta na denúncia (ID nº 16770968) que:

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 16771023), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 16771041), pugnando pela sua completa absolvição do crime de peculato, em razão da insuficiência probatória.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 16771045, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
des
provimento
(ID nº 16924693) nos mesmos termos das contrarrazões.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

A defesa do apelante levanta a tese de insuficiência probatória para a condenação. Ocorre que tal pleito não merece prosperar.

Da análise dos autos constata-se que a materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência (Id 16770904); relatório de estoque de lacres (Id 16770910); PAD 2017/241253 (Id 16771016).

A autoria, igualmente resta demonstrada através dos depoimentos prestados tanto em sede policial como em sede judicial.

Úrsula Alves Nascimento declarou em juízo que é servidora do DETRAN e tomou conhecimento do fato imputado nos autos no dia 26 de maio de 2017, por volta de 8h20min, por meio de comunicado da estagiária PAOLA AMARAL, que a informou que, no momento em que abriu o armário onde estavam guardados os lacres de vistoria, verificou a falta de um lote de 100 (cem) lacres. Diante disso, afirma que comunicou o fato à chefia, no momento exercida temporariamente pela servidora VANDA MARIA, pois a chefe oficial, CLEIA JOCELI, estava no gozo das férias. Que VANDA MARIA reportou o ocorrido à CLEIA JOCELI, a qual orientou àquela aguardar o seu retorno para a realização de uma conferência sistemática, dado as limitações de acessos. Que ficou aguardando de 26 de maio até 01 de junho, ocasião em que, quando CLEIA JOCELI retornou, foi realizada imediatamente a conferência no sistema e confirmou-se a ausência do lote. Esclarece que foi registrado um Boletim de Ocorrência Policial na Delegacia da Marambaia. Que inicialmente não possuíam suspeitos, cenário que se alterou após ter sido feito uma checagem na frequência dos funcionários do dia 25 de maio de 2017, em que verificou-se que o funcionário JOSÉ MARIA, nessa data, havia saído mais tarde (por volta de 15h) do que o horário definido para seu expediente normal (às 14h) bem como que a funcionária VANDA MARIA relatou que havia entregue a chave do armário do setor administrativo a JOSÉ MARIA no dia 25 de maio, para que guardasse uma câmera fotográfica digital. Acrescenta, ainda, que JOSÉ MARIA teria ficado sozinho na sala neste dia, pois VANDA MARIA saiu às 14h e a estagiária PAOLA AMARAL, às 12h. Que, em um primeiro momento, não foi conversado com JOSÉ MARIA sobre o episódio; já no dia 01 de junho, quando CLEIA JOCELI retornou ao Parque de Retenção, o acusado se dirigiu até o local e entregou dois documentos, uma requisição de água e um memorando que tratava do registro de frequência, o qual afirmou ter entregado também um documento consistente na entrega de lacres, o que, todavia, seriam impossível, tendo em conta que o documento referente à entrega dos lacres pedidos em abril já estava nos arquivos. Que VANDA MARIA, diante disso, realizou um novo pedido em maio e que JOSÉ MARIA afirmou que o documento seria referente a este pedido e que o almoxarifado liberou apenas 100 (cem) lacres, sendo que JOSÉ MARIA estava na posse dos lacres que haviam sumido, porém constava no sistema que o pedido realizado ainda não havia sido atendido. Que souberam que o acusado estava com os lacres porque ele entregou o lote à chefe CLEIA JOCELI, que estava violado e continha apenas 80 (oitenta), faltando 20 (vinte). Que a depoente, a estagiária PAOLA AMARAL, VANDA MARIA e CLEIA JOCELI realizaram a conferência sistemática do lote entregue por JOSÉ MARIA e constataram a falta de vinte lacres. Que JOSÉ MARIA não estava presente na conferência. Que ao registrarem na Delegacia de Polícia um Boletim de Ocorrência no dia 02 de junho, tomaram conhecimento de que, no dia anterior, JOSÉ MARIA também havia registrado uma ocorrência policial relatando o desaparecimento dos lacres, sem fazer qualquer comunicação à chefia. Que, registrado o B.O, foi marcada audiência para o dia 13 de julho, com o fim de prestar esclarecimentos na delegacia, o que resultou em uma espécie de assédio psicológico por parte de JOSÉ MARIA, que, no dia 07 de julho, procurou a depoente e as funcionárias do DETRAN no Parque de Retenção para que não houvesse divergência nos depoimentos. Que se manifestou, em resposta, dizendo que não poderia mentir e que iria sustentar sua tese. Que neste mesmo dia, CLEIA JOCELI lhe chamou e informou que JOSÉ MARIA havia trazido, em um envelope original do DETRAN, alguns lacres, lhe ordenando que grampeasse o envelope. Que pôde visualizar rapidamente que se tratava efetivamente dos lacres, como sendo aqueles 20 (vinte) faltantes que JOSÉ MARIA queria restituir. Que CLEIA JOCELI, então, fez uma ligação ao diretor do setor responsável, a qual foi advertida de que não deveria receber os lacres, que deveriam ser encaminhados, por JOSÉ MARIA, à corregedoria, tendo sido grampeado e devolvido o envelope a este. Que o acusado a partir de então não foi mais ao trabalho e nem procurou mais as funcionárias pessoalmente, permanecendo ainda encaminhando mensagens por meio do aplicativo Whatsapp. Que, nessas mensagens, JOSÉ MARIA perguntava sobre a filha de 06 (seis) anos da depoente, o que gerava incômodos, bem como, no dia da audiência, havia dito que “o grande dia chegou”. Que desde então não teve mais contato com o acusado. Que quando começou a trabalhar no setor, presenciou a reintegração de JOSÉ MARIA ao DETRAN, após ter ficado afastado por 10(dez) dos trabalhos, por outro motivo que desconhece. Que apenas tinham acesso à chave do armário onde ficavam os lotes com os lacres: i) a gerente CLEIA JOCELI; ii) a funcionária VANDA MARIA; iii) a estagiária PAOLA AMARAL; iv) a depoente; e v) o funcionário JOSÉ MARIA. Que a chave ficava na mesa da gerente, sendo que os funcionários pediam permissão para pegá-las e depois as devolviam, cujo acesso à ferramenta era franqueado a todos mencionados acima. Que o armário ficava na sala onde a depoente trabalhava juntamente com JOSÉ MARIA, sendo que a estagiária também tinha acesso à sala. Que nunca conversou com o acusado sobre a devolução dos lacres. Que no armário ficavam armazenados lacres, laudos de vistoria, máquinas digitais e outros suprimentos (carimbos, etc). Por fim, afirmou que mais ninguém, além dos citados, possuíam acesso à chave.

Já Cleia Joceli Costa Pinheiro afirmou que servidora do DETRAN e que tomou conhecimento do ocorrido durante as suas férias, quando a funcionária VANDA MARIA ligou informando o desaparecimento de 100 (cem) lacres. Que instruiu a funcionária VANDA MARIA a aguardar o seu retorno para a realização de conferência no sistema. Que, após retornar das férias, constatou que realmente faltavam cem lacres. Que tentou cadastrar os lacres que restavam, o que foi não possível, pois o sistema não aceitou, já que exigia o cadastro dos primeiros lacres. Que informou, então, o fato ao Diretor da repartição, que a instruiu a realizar um Boletim de Ocorrência juntamente com quem presenciou o episódio. Realizado o B.O pelas funcionárias, JOSÉ MARIA chega e apresenta um pacote com lacres, dizendo que havia recebido do almoxarifado. Que havia uma suspeita sobre o acusado, pois a funcionária VANDA MARIA havia entregado a chave do armário a ele no dia anterior. Que após o registro do Boletim, as funcionárias lhe disseram que JOSÉ MARIA já havia feito um B.O no dia anterior, alegando que os lacres haviam sumido da bolsa dele. Que o acesso ao sistema referente a pedidos, recebimentos e cadastros de lacres é bem restrito, em que, para a utilização dos lacres, primeiro é necessário fazer o cadastro de uma certa quantidade no nome de um vistoriador; em seguida, só se pode fazer novo cadastro após a utilização de todos os lacres já cadastrados e, depois, só se pode fazer novos pedidos após a utilização de todos os lacres recebidos. Que JOSÉ SILVA era o encarregado de receber os pedidos. Que foi realizado um outro pedido de lacres após o ocorrido, porém não foi atendido, já que estavam pendentes aqueles do pedido anterior. Relativamente aos lacres entregues por JOSÉ MARIA, afirma a depoente que este justificou a entrega dizendo que eram referentes a um novo pedido, o que foi rechaçado pela funcionária VANDA MARIA. Que, ante a isso, JOSÉ MARIA pediu para sair e, quando retornou, conversou com a depoente reservadamente e lhe pediu perdão, levando a entender que havia se apropriado dos lacres. Que, neste momento, afirmou a JOSÉ MARIA que providenciaria as medidas administrativas pertinentes e que não poderia lhe acobertar. Que quando JOSÉ MARIA devolveu os lacres, que seriam, segundo dito por ele, um total de 100 (cem), a depoente foi contar e verificou que faltavam 20 (vinte) lacres, da remessa de cem. Que posteriormente ao B.O, JOSÉ MARIA tentou entregar os vinte lacres que restaram, mas não foi aceito pela depoente, já que não era mais recomendável, naquele momento, receber quaisquer lacres. Que foi instaurado um PAD em face de JOSÉ MARIA, mas não têm maiores informações a respeito. Que o armário ficava na sala de gerência durante as suas férias. Que o armário ficava na sala de arquivos e a chave, na mesa da gerência ou com os funcionários que a pediam. Que laudos de vistoria e câmeras digitais também eram guardadas no armário. Que não houve arrombamento. Que sempre levou a chave para casa, mas não sabe se a funcionária VANDA MARIA fazia o mesmo. Que não desconfiava dos colegas de trabalho. Que fazia o controle diário do armário, mas não sabe se VANDA MARIA fazia o mesmo. Que JOSÉ MARIA era o responsável pelos lacres. Que entregava a chave do armário aos vistoriadores, quando estes precisavam. Que não haveria como alguém ter feito cópias da chave anteriormente, já que ninguém saiu da sala com a chave. Que JOSÉ MARIA havia entregue o pacote contendo lacres no dia 01 de junho, por volta das 10h, e logo depois saiu. Que o acusado, na sequência, se dirigiu até a delegacia e registrou um B.O sem avisar a ninguém. Que o pacote que JOSÉ MARIA entregou estava violado e continha apenas 80 (oitenta) lacres.

A testemunha Paola Amaral de Paiva asseverou em juízo que é estagiária do DETRAN. Que JOSÉ MARIA tinha a função de buscar arquivos na sede da autarquia, quando CLEIA JOCELI ordenava. Que no dia anterior ao desaparecimento dos lacres, estava a depoente estava responsável pelo armário, juntamente com JOSÉ MARIA e as demais funcionárias arroladas como testemunhas. Que nesse dia, iria fazer a planilha dos lacres, para manter a ordem e garantir que os lacres não sumiriam, porém acabou não fazendo, já que havia chegado ao fim de seu expediente e a funcionária VANDA MARIA, que estava como gerente em exercício, lhe autorizou a fazer a tarefa no dia seguinte Que no dia dos fatos, verificou que havia desaparecido um dos lotes de lacres, que continha 100 (cem). Que informou o sumiço à funcionária URSULA e depois informaram à gerente VANDA MARIA, a qual comunicou o ocorrido à servidora CLEIA JOCELI. Que aguardaram o retorno de CLEIA JOCELI, que estava no gozo de férias neste momento. Que, no retorno desta, recebeu a orientação para que fosse registrado um Boletim de Ocorrência. Que ao ser feito o B.O., tomou-se conhecimento de que JOSÉ MARIA havia realizado também um outro B.O., o qual alegou, neste, que os lacres haviam sumido no caminho. Que o funcionário não assumiu a autoria do crime à depoente. Que JOSÉ MARIA devolveu um pacote com lacres, faltando 20 (vinte) do quantitativo original. Que não sabe os motivos da devolução. Que esses lacres devolvidos foram entregues em sua mesa depois do ocorrido, que foram entregues depois por ela para CLEIA JOCELI, os quais verificou-se posteriormente serem parte dos lacres subtraídos.

Vanda Maria Peixoto Ferreira de Carvalho depôs em juízo, aduzindo que na época dos fatos, estava substituindo a gerente, que estava de férias. Que JOSÉ MARIA ficava junto ao arquivo. Que no dia do fato, ligou para a gerente CLEIA JOCELI, a qual lhe instruiu a aguardar a sua chegada. Que no dia seguinte ao seu retorno, JOSÉ MARIA chegou e foi ao arquivo e, lá, entregou um pacote para PAOLA AMARAL e URSULA ALVES, sendo que PAOLA, em seguida, entregou à depoente um pacote de lacres, informando que JOSÉ MARIA havia os trazido e dizendo que o pacote veio do almoxarifado. Que a depoente ligou anteriormente ao almoxarifado e haviam negado qualquer entrega de lacres. Que a gerente CLEIA JOCELI abriu o pacote e constatou tratar-se dos lacres que haviam desaparecido, pela checagem da numeração. Que após isso, CLEIA JOCELI conversou em reservado com JOSÉ MARIA em sua sala. Que o diretor as instruiu a registrar um Boletim de Ocorrência. Que ao realizar o B.O., tomou-se conhecimento de que o funcionário também havia realizado um B.O. no dia anterior, no qual alegou-se que os lacres sumiram da mochila dele. Que a gerente lhe disse que conversou com JOSÉ MARIA e que pediu a ele explicações, ocasião em que o funcionário teria questionado o que a gerente poderia fazer por ele. Que CLEIA JOCELI respondeu que não poderia fazer nada. Que o pacote entregue possuía apenas 80 (oitenta) lacres e os 20 (vinte) restantes não foram mais encontrados. Que conversou com CLEIA JOCELI à época e esta lhe contou que JOSÉ MARIA havia confessado a autoria da subtração dos lacres. Que, ao que parece, JOSÉ MARIA praticou o fato pois precisava comprar remédios para a esposa que estava com câncer.

O réu negou a autoria delitiva, informando em juízo que é servidor do DETRAN. Que não praticou o delito, sendo improcedente o teor da acusação. Que não sabe quem violou os lacres. Que realizou B.O. para fins de se guarnecer, pois havia murmúrios contra si após o episódio. Que não confessou à gerente CLEIA JOCELI ter realizado o crime. Que não sabe informar quantos lacres sumiram. Que quem tinha acesso armário eram os funcionários e os vistoriadores. Que CLEIA JOCELI entregava a chave dos armários aos vistoriadores e depois guardava. Que não entregou o pacote com lacres. Que não respondeu a PAD. Que é inocente.

A negativa do réu nada mais é do que o direito que possui de não se autoincriminar, mas claramente, seu depoimento se encontra dissociado dos demais elementos de prova colhidos em juízo.

Todas as testemunhas foram uníssonas em dizer que José Maria foi quem apresentou o envelope com os lacres violados e ainda dizendo que se tratava de lacre oriundo de pedido atual, quando na verdade se tratava do lacre advindo de pedido anterior, justamente o pedido que possuía o envelope sumido e apresentado posteriormente pelo réu.

Ademais, as testemunhas afirmaram que o réu as intimidava para que não fossem depor em desfavor dele.

O réu ainda apresentou os lacres violados somente após o boletim de ocorrência feito pelas servidoras do DETRAN-PA, sendo que tinha ido no dia anterior fazer um boletim de ocorrência sem comunicar a sua chefia, alegando suposto furto dos lacres em sua mochila.

Restou ainda comprovado que no dia do delito, o réu saiu uma hora depois do horário de seu expediente, sendo certo que tinha também a chave que dava acesso ao local onde ficavam os lacres, inclusive sendo o último a entrar no local, segundo o depoimento das testemunhas.

Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PECULATO-DESVIO. AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE DEMONSTRADAS, PELA PROVA ORAL E DOCUMENTAL COLHIDA. TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO AFASTADA. CONDENAÇÃO DE MARIA DA GRAÇA MANTIDA. DELITO DE LAVAGEM DE CAPITAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA, EIS NÃO DEMONSTRADO O DOLO ESPECÍFICO DE OCULTAR OU DISSIMULAR OS VALORES DESVIADOS. IMPROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. (TJ-RS - APR: 50042738120158210023 RIO GRANDE, Relator: Newton Brasil de Leão, Data de Julgamento: 14/12/2022, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/12/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PECULATO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇAO DAS PENAS - NECESSIDADE. I. A segura prova oral, corroborada pela prova material colhida, serve perfeitamente como base para se definir a autoria do delito e, assim, afastar a tese absolutória de ausência de provas. II- Verificada a incorreção do juiz sentenciante quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, deve ser reduzida a reprimenda basilar imposta ao agente. (TJ-MG - APR: 10071170041801001 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data de Publicação: 02/05/2019).

Pelo exposto, entendo que a materialidade e a autoria delitiva foram satisfatoriamente comprovadas para sustentar a sentença condenatória exarada, valendo citar que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o acusado, não prosperando a irresignação constante no apelo.

Com isso, nota-se que os elementos constantes nos Autos comprovam a tipificação da conduta do recorrente em apropriar-se de um bem público de que tinha a posse em razão do cargo e desviá-lo em proveito próprio ou alheio.

Assim,
DEIXO DE ACOLHER O PLEITO DE ABSOLVIÇÃO por insuficiência de provas
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É o meu voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Des.
Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 26/08/2024